Tribunal: TRF3
Processo: 5030894-72.2025.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: ELIANA BORGES DE MELLO MARCELO
Órgão colegiado: 2a Turma
Data de julgamento: 2026-05-06

Inteiro teor:
735/907)

5030894-72.2025.4.03.0000

DJEN Data: 14/05/2026

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

2a Turma

Juíza Federal ELIANA BORGES DE MELLO MARCELO

DJEN DATA: 14/05/2026

Julgamento: 06/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

2a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5030894-72.2025.4.03.0000

RELATOR: ELIANA BORGES DE MELLO MARCELO

AGRAVANTE: A.S. DINAMICO'S LTDA

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: KELER APARECIDA RODRIGUES DE OLIVEIRA SANTOS - SP210649-N

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

Ementa

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA PARA PESSOA JURÍDICA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESCRIÇÃO PARCIAL. MANUTENÇÃO DOS DEMAIS CRÉDITOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REDUÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que, em execução fiscal, manteve o indeferimento da gratuidade da justiça, afastou a prescrição dos créditos remanescentes, negou o desbloqueio de valores constritos e fixou honorários advocatícios em razão do reconhecimento de prescrição parcial.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se a pessoa jurídica faz jus à gratuidade da justiça; (ii) saber se há prescrição de créditos tributários; (iii) saber se é cabível a redução dos honorários pela metade prevista no artigo 90, § 4o, do CPC, em razão do reconhecimento parcial da prescrição pelo exequente.

III. Razões de decidir

3. A concessão da gratuidade da justiça à pessoa jurídica exige comprovação efetiva da incapacidade financeira, não bastando documentos unilaterais desacompanhados de elementos idôneos, nos termos da Súmula 481 do STJ.

4. Nos tributos sujeitos a lançamento por homologação, o prazo prescricional tem início com a constituição definitiva do crédito, ocorrendo com a entrega da declaração ou vencimento da obrigação, o que ocorrer por último.

5. A interrupção da prescrição, operada pelo despacho que ordena a citação, retroage à data do ajuizamento da execução fiscal.

6. A Fazenda Nacional ajuizou execução fiscal com base em sete Certidões de Dívida Ativa e, após a apresentação de exceção de pré-executividade pelo devedor, reconheceu a prescrição de um dos títulos. Quanto aos demais, verificou-se que foram regularmente constituídos com base em declarações apresentadas entre 03/02/2018 e 27/10/2018, tendo sido incluídos em parcelamento firmado em 06/11/2020 e rescindido em 12/03/2023, o que suspendeu a exigibilidade do crédito durante sua vigência (art. 151, VI, do CTN). Nesse contexto, considerando que a execução foi ajuizada em 25/07/2019, com despacho de citação em 21/08/2019, não transcorreu o prazo prescricional quinquenal entre a constituição dos créditos e o ajuizamento da execução.

7. Inexistente prescrição, não há fundamento para levantamento da penhora, que possui caráter prioritário (artigos 11 da Lei 6.830/1980 e 835 do CPC).

8. Não cabe a condenação da União ao pagamento de honorários nos casos de acolhimento de exceção de pré-executividade, sem resistência da exequente, para o reconhecimento de prescrição intercorrente em execução fiscal, nos termos do artigo 40, § 4o, da Lei 6.830/1980. Todavia, no caso, a União deu causa à propositura da execução fiscal ao ajuizar demanda para cobrança de crédito tributário já prescrito, o que obrigou o executado a apresentar exceção de pré-executividade. Em observância ao princípio da causalidade, impõe-se a condenação da Fazenda Nacional ao pagamento de honorários advocatícios. É cabível a redução dos honorários pela metade quando a parte reconhece a procedência do pedido (art. 90, § 4o, do CPC). Precedentes.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. A concessão de gratuidade da justiça à pessoa jurídica exige prova inequívoca da incapacidade financeira, não sendo suficientes documentos unilaterais. 2. Nos tributos sujeitos a lançamento por homologação, o prazo prescricional inicia-se com a constituição definitiva do crédito, e sua interrupção retroage ao ajuizamento da execução fiscal. 3. A suspensão da exigibilidade do crédito tributário durante parcelamento impede o curso da prescrição. 4. É cabível a condenação em honorários advocatícios quando a Fazenda reconhece a prescrição ordinária do crédito, com redução pela metade nos termos do art. 90, § 4o, do CPC.”

__________

Dispositivos relevantes citados: CTN, arts. 151, VI, e 174; CPC, arts. 85, §§ 2o e 3o, e 90, § 4o; Lei no 6.830/1980, art. 11.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 481; STJ, Súmula 436; STJ, AgInt no AREsp no 2.445.927/SP, Rel. Min. Afrânio Vilela, j. 07.05.2025; STJ, AgInt no REsp no 2.123.928/SP, Rel. Min. Regina Helena Costa, j. 26.06.2024.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

2a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO 202 No 5030894-72.2025.4.03.0000

RELATOR: ELIANA BORGES DE MELLO MARCELO

AGRAVANTE: A.S. DINAMICO'S LTDA

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: KELER APARECIDA RODRIGUES DE OLIVEIRA SANTOS - SP210649-N

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos da execução fiscal no 5004399-04.2019.4.03.6110, a qual acolheu parcialmente a exceção de pré-executividade para extinguir a execução apenas em relação aos créditos inscritos na CDA no 47.224.538-4, em razão da prescrição. Na mesma decisão, foram indeferidos os pedidos de gratuidade da justiça e de desbloqueio dos valores constritos. Também não houve fixação de honorários advocatícios, em observância ao entendimento firmado no IRDR no 0000453-43.2018.4.03.0000, segundo o qual não cabe a condenação da União ao pagamento de honorários nos casos de acolhimento de exceção de pré-executividade, sem resistência da exequente, para o reconhecimento de prescrição intercorrente em execução fiscal, nos termos do artigo 40, § 4o, da Lei 6.830/1980 (ID 343350768, f. 345/349).

No recurso, a agravante sustenta o direito à gratuidade da justiça, afirmando que a declaração de hipossuficiência, aliada aos documentos apresentados — os quais indicam tratar-se de pequena empresa em dificuldades financeiras e com ativos essenciais bloqueados —, seria suficiente para o deferimento do benefício. No mérito, alega a prescrição integral dos débitos, ao argumento de que os fatos geradores são anteriores a 18/06/2019, enquanto a notificação ocorreu apenas em 18/06/2024, o que autorizaria o levantamento dos bloqueios. Ao final, requer a condenação da exequente ao pagamento de honorários advocatícios, sob o fundamento de que a extinção parcial da execução decorreu de conduta negligente da Fazenda Nacional (ID 343350766).

A decisão monocrática deu parcial provimento ao recurso para condenar a União ao pagamento de honorários advocatícios, a serem fixados nos termos do art. 85, §§ 2o e 3o, do CPC, em seus percentuais mínimos, sobre o proveito econômico obtido, com redução pela metade, conforme o artigo 90, § 4o, do mesmo diploma, em razão do reconhecimento da prescrição parcial (ID 346210896).

No agravo interno, a recorrente renova o pedido de gratuidade da justiça, reiterando que a documentação contábil apresentada comprova sua incapacidade financeira sem prejuízo da atividade empresarial. Requer, ainda, o desbloqueio dos valores constritos, no montante de R$ 22.508,79, por serem essenciais à continuidade da empresa. Quanto à alegada nulidade da execução fiscal, sustenta que a notificação dos créditos tributários ocorreu apenas em 18/06/2024, marco que, segundo alega, deve ser considerado para a contagem do prazo prescricional, nos termos do artigo 174 do CTN, de modo que apenas seriam exigíveis os débitos referentes ao período de 18/06/2019 a 18/06/2024. Por fim, impugna a fixação dos honorários advocatícios, afirmando que a redução ao patamar mínimo, com a aplicação de redutor de 50%, não observa os critérios previstos no artigo 85, §§ 2o e 3o, do CPC (ID 353204361).

Foram apresentadas contrarrazões (ID 356268741).

É o relatório.

VOTO

A Juíza Federal Convocada Eliana Marcelo (Relatora):

É cabível a interposição de agravo interno, dirigido ao respectivo órgão colegiado, contra decisão monocrática, nos termos do artigo 1.021 do CPC.

A controvérsia recursal consiste em verificar, à luz dos elementos constantes dos autos, a possibilidade de concessão da gratuidade da justiça à pessoa jurídica executada, bem como a presença dos requisitos para o reconhecimento da prescrição dos créditos remanescentes e, por consequência, o levantamento dos valores constritos. Discute-se, ainda, a viabilidade de condenação da exequente ao pagamento de honorários advocatícios em razão da extinção parcial da execução, reconhecida na decisão agravada.

Da gratuidade da justiça à pessoa jurídica

Consolidou-se no Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que a pessoa jurídica, com ou sem fins lucrativos, faz jus à gratuidade da justiça desde que comprove a impossibilidade de arcar com os encargos processuais (Súmula 481), inexistindo presunção de hipossuficiência em seu favor.

Desse modo, a concessão da gratuidade da justiça a entes empresariais - independentemente de possuírem ou não fins lucrativos - exige a comprovação efetiva da alegada incapacidade financeira, mediante a apresentação de demonstrações contábeis, declarações fiscais ou outros documentos idôneos que evidenciem, de forma objetiva, a real impossibilidade de suportar as despesas do processo, o que não ocorreu nestes autos.

Os documentos produzidos unilateralmente, como aqueles juntados nos autos dos embargos à execução fiscal n. 5000397-15.2024.4.03.6110 (ID 343350767, f. 26/69) carecem de força probatória para demonstrar hipossuficiência para fins de gratuidade de justiça, seja porque possuem origem em fonte parcial, seja porque tais declarações não podem ser verificáveis com base em outros documentos, tais como comprovantes de renda, extratos bancários, declarações fiscais ou outros documentos emitidos por terceiros ou por órgãos oficiais.

Admitir tais documentos como prova bastante esvaziaria o controle jurisdicional sobre a concessão do benefício, abrindo margem a abusos e comprometendo a finalidade do instituto, que se destina apenas àqueles que efetivamente necessitam. Nesse sentido:

AI 5001933-05.2017.4.03.0000, Rel. Des. Fed. CARLOS MUTA, e - DJF3 Judicial 1 28/06/2017: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. IMPOSSIBILIDADE FINANCEIRA NÃO COMPROVADA. RECURSO DESPROVIDO. 1. As pessoas jurídicas, embora possam gozar dos benefícios da Justiça Gratuita, devem comprovar, consistente e cabalmente, os requisitos exigidos para a assistência judiciária, o que não se verifica, ante a mera alegação de dificuldades financeiras, e apresentação de contabilidade elaborada unilateralmente, sem comprovação efetiva da impossibilidade de arcar com as custas processuais. 2. Agravo de instrumento desprovido.”

AI 5025413-31.2025.4.03.0000, Rel. Des. Fed. AUDREY GASPARINI, DJEN 16/03/2026: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO POR AUSÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO E DOS REQUISITOS DO ART. 300 E 919, §1o, DO CPC. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. AUSÊNCIA DE PROVA DA HIPOSSUFICIÊNCIA. SÚMULA 481/STJ. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. [...] III. RAZÕES DE DECIDIR [...] A concessão da gratuidade da justiça à pessoa jurídica exige comprovação inequívoca da impossibilidade de arcar com as custas processuais, nos termos da Súmula 481/STJ. Os documentos trazidos aos autos, como balanço patrimonial isolado, não comprovam a alegada insuficiência econômica da agravante. [...]”

AI 5025231-45.2025.4.03.0000, Rel. Des. Fed. AUDREY GASPARINI, DJEN 16/03/2026: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA E PESSOA FÍSICA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO. SÚMULA 481 DO STJ. INDEFERIMENTO. RECURSO DESPROVIDO. [...] III. RAZÕES DE DECIDIR A concessão da gratuidade da justiça à pessoa jurídica exige prova efetiva da impossibilidade de arcar com os encargos processuais, inexistindo presunção de hipossuficiência, conforme orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça. Documentos contábeis unilaterais, desacompanhados da documentação fiscal exigível e sem demonstração atual da incapacidade financeira, não se mostram suficientes para comprovar a situação de hipossuficiência da pessoa jurídica. A simples alegação de dificuldades financeiras, crise econômica ou endividamento não autoriza, por si só, a concessão do benefício da gratuidade da justiça. [...]”

Acrescente-se que o pedido já havia sido formulado e indeferido nos autos dos Embargos à Execução Fiscal no 5000397-15.2024.4.03.6110, sem que a executada tenha interposto recurso (ID 343350767, f. 178).

Desse modo, embora a gratuidade da justiça possa ser requerida a qualquer tempo, não foram apresentados elementos novos que justifiquem o reexame da matéria no âmbito da execução fiscal, especialmente em sede de exceção de pré-executividade, que se limita a matérias de ordem pública cognoscíveis de ofício e que não demandem dilação probatória (Súmula 393 do STJ).

Portanto, deve ser mantido o indeferido da gratuidade da justiça.

Da prescrição

Nos termos do art. 174 do Código Tributário Nacional, a prescrição ocorre em cinco anos, contados da constituição definitiva do crédito tributário.

Em se tratando de tributos sujeitos a lançamento por homologação, o Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que a entrega de declaração pelo contribuinte reconhecendo o débito constitui o crédito tributário, dispensando qualquer outra providência do fisco (Súmula 436).

A Corte orienta que o prazo prescricional tem início na data do vencimento da obrigação tributária ou, havendo declaração sem pagamento, na data de sua entrega, o que ocorrer por último, iniciando-se a contagem no dia seguinte.

Nesse sentido:

REsp n. 1.876.175/RS, Rel. Min. PAULO SÉRGIO DOMINGUES, DJEN de 9/12/2025: “TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. SIMPLES NACIONAL. LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. DECLARAÇÃO MENSAL. DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DO SIMPLES NACIONAL. RECURSO PROVIDO. 1. Nos termos da orientação jurisprudencial da Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ),para tributos sujeitos a lançamento por homologação, o prazo de prescrição inicia-se no dia seguinte ao vencimento da obrigação tributária ou no dia seguinte à data em que o tributo for declarado e não pago, o que ocorrer por último. (...)”

Ademais, a jurisprudência também é firme no sentido de que a interrupção da prescrição para a cobrança do crédito tributário, decorrente do despacho que ordena a citação na execução fiscal, retroage à data do ajuizamento da ação:

AREsp n. 2.340.688/SP, Rel. Min. RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJEN de 18/12/2025: “AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FALÊNCIA. CRÉDITO TRIBUTÁRIO. AÇÃO DE COBRANÇA. PRESCRIÇÃO. INTERRUPÇÃO. DESPACHO QUE ORDENA A CITAÇÃO EM EXECUÇÃO FISCAL. EFEITO RETROATIVO AO AJUIZAMENTO. SÚMULA No 106/STJ. AFASTADA. RESPONSABILIDADE PELA DEMORA IMPUTADA AO FISCO. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA No 7/STJ. 1. Conforme o entendimento desta Corte, a interrupção da prescrição para a cobrança do crédito tributário, operada pelo despacho que ordena a citação em execução fiscal, retroage à data do ajuizamento do feito. (...).”

No caso, são objeto da execução fiscal os créditos representados pelas CDAs no 14.569.161-6, 14.569.162-4, 14.621.954-6, 14.621.955-4, 15.343.994-7, 15.343.995-5 e 47.224.538-4.

A Fazenda Nacional demonstrou que todas as certidões — exceto a DEBCAD no 47.224.538-4 — foram regularmente constituídas com base em declarações apresentadas em 03/02/2018 e 27/10/2018 (ID 343350768, f. 92/95). Quanto à DEBCAD no 47.224.538-4, constituída em 09/10/2014, a própria exequente reconheceu a ocorrência de prescrição (ID 343350768, f. 158), o que levou à extinção parcial da execução em relação a esse título.

Verifica-se, ainda, que os créditos remanescentes foram incluídos em parcelamento firmado em 06/11/2020, posteriormente rescindido em 12/03/2023, o que suspendeu sua exigibilidade durante a vigência do acordo, nos termos do art. 151, VI, do CTN.

Nesse contexto, considerando que a execução fiscal foi ajuizada em 25/07/2019, com despacho de citação em 21/08/2019, não transcorreu o prazo prescricional quinquenal entre a constituição dos créditos e o ajuizamento da ação. Assim, não há prescrição em relação aos créditos das CDAs no 14.569.161-6, 14.569.162-4, 14.621.954-6, 14.621.955-4, 15.343.994-7 e 15.343.995-5.

Assim, não reconhecida a prescrição, não há fundamento para o levantamento dos valores constritos, sobretudo porque a penhora em dinheiro possui caráter prioritário, nos termos dos artigos 11 da Lei 6.830/1980 e 835 do CPC.

Dos honorários advocatícios

A decisão monocrática consignou a inaplicabilidade do entendimento firmado no IRDR 0000453-43.2018.4.03.0000 desta Corte, por não se tratar de prescrição intercorrente, mas de prescrição ordinária do crédito tributário, reconhecida pela Fazenda Nacional em exceção de pré-executividade (ID 346210896).

Registrou, ainda, que o art. 19, § 1o, da Lei 10.522/2002 afasta a condenação em honorários apenas nas hipóteses previstas nos artigos 18 e 19 desse diploma, o que não se verificou, por se tratar de reconhecimento de prescrição.

Diante disso, concluiu pela inaplicabilidade da regra de desoneração e determinou a fixação dos honorários nos termos do artigo 85, §§ 2o e 3o, do CPC, em seus patamares mínimos, com base no proveito econômico, reduzidos em 50%, nos termos do art. 90, § 4o, do mesmo diploma, em razão do acolhimento parcial do pedido.

No agravo interno, sustenta-se a inaplicabilidade do art. 90, § 4o, do CPC.

Todavia, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte é no sentido de que o aludido regramento processual se aplica à execução fiscal quando a Fazenda exequente concorda com a pretensão deduzida em exceção de pré-executividade ou em embargos à execução e requer a extinção do feito executivo:

AgInt no AREsp n. 2.445.927/SP, Rel. Min. AFRÂNIO VILELA, DJEN de 7/5/2025: “TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REDUÇÃO. ART. 90, § 4o, DO CPC/2015. RECONHECIMENTO DA PRETENSÃO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. AGRAVO INTERNO PROVIDO. 1. Agravante sustenta que o acórdão recorrido teria violado o art. 90, § 4o, do CPC/2015 ao condenar o município na integralidade da verba honorária, sem redução pela metade, apesar de haver concordância com a exceção de pré-executividade. 2. É cabível a redução dos honorários advocatícios sucumbenciais, pela metade, conforme previsto no art. 90, § 4o, do CPC/2015, quando a parte exequente concordar com a exceção de pré-executividade e, de imediato, pedir a extinção do feito executivo. (...).”

AgInt no REsp 2123928/SP, Rel. Min. REGINA HELENA COSTA, DJe 26/06/2024: “TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC/15. INOCORRÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REDUÇÃO. ART. 90, §4o, DO CPC/2015. RECONHECIMENTO DA PRETENSÃO. DESISTÊNCIA DA EXECUÇÃO FISCAL. LEGITIMIDADE. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. INADEQUADA AO CASO CONCRETO. (...) III - É cabível a redução dos honorários advocatícios sucumbenciais pela metade, prevista no art. 90, § 4o, do CPC/2015, quando a parte exequente concorda com os embargos à execução ou reconhece a pretensão deduzida em exceção de pré-executividade, e desiste da execução fiscal, requerendo a extinção do feito executivo. (...)”

ApCiv 5001941-12.2023.4.03.6130, Rel. Des. Fed. AUDREY GASPARINI, DJEN Data: 09/06/2025: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO ORDINÁRIA DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. INCIDÊNCIA. REDUÇÃO NOS TERMOS DO ART. 90, § 4o, DO CPC. (...) II. RAZÕES DE DECIDIR A regra de isenção de honorários prevista no art. 19, § 1o, I, da Lei 10.522/2002, aplica-se apenas às hipóteses em que a Fazenda Nacional reconhece a procedência do pedido em matérias elencadas nos arts. 18 e 19 da referida lei, o que não ocorre no caso da prescrição ordinária do crédito tributário. A União deu causa à propositura da execução fiscal ao ajuizar demanda para cobrança de crédito tributário já prescrito, o que obrigou o executado a apresentar exceção de pré-executividade. Em observância ao princípio da causalidade, impõe-se a condenação da Fazenda Nacional ao pagamento de honorários advocatícios. O art. 26 da Lei de Execuções Fiscais não se aplica ao caso, pois a extinção da execução fiscal ocorreu após a citação do devedor e a apresentação de exceção de pré-executividade. Nos termos do art. 90, § 4o, do CPC, quando a parte reconhece a procedência do pedido, os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser reduzidos pela metade. (...).”

Diante desse contexto, ausentes argumentos novos capazes de infirmar a decisão monocrática, impõe-se sua manutenção.

Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.

É como voto.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA PARA PESSOA JURÍDICA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESCRIÇÃO PARCIAL. MANUTENÇÃO DOS DEMAIS CRÉDITOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REDUÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que, em execução fiscal, manteve o indeferimento da gratuidade da justiça, afastou a prescrição dos créditos remanescentes, negou o desbloqueio de valores constritos e fixou honorários advocatícios em razão do reconhecimento de prescrição parcial.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se a pessoa jurídica faz jus à gratuidade da justiça; (ii) saber se há prescrição de créditos tributários; (iii) saber se é cabível a redução dos honorários pela metade prevista no artigo 90, § 4o, do CPC, em razão do reconhecimento parcial da prescrição pelo exequente.

III. Razões de decidir

3. A concessão da gratuidade da justiça à pessoa jurídica exige comprovação efetiva da incapacidade financeira, não bastando documentos unilaterais desacompanhados de elementos idôneos, nos termos da Súmula 481 do STJ.

4. Nos tributos sujeitos a lançamento por homologação, o prazo prescricional tem início com a constituição definitiva do crédito, ocorrendo com a entrega da declaração ou vencimento da obrigação, o que ocorrer por último.

5. A interrupção da prescrição, operada pelo despacho que ordena a citação, retroage à data do ajuizamento da execução fiscal.

6. A Fazenda Nacional ajuizou execução fiscal com base em sete Certidões de Dívida Ativa e, após a apresentação de exceção de pré-executividade pelo devedor, reconheceu a prescrição de um dos títulos. Quanto aos demais, verificou-se que foram regularmente constituídos com base em declarações apresentadas entre 03/02/2018 e 27/10/2018, tendo sido incluídos em parcelamento firmado em 06/11/2020 e rescindido em 12/03/2023, o que suspendeu a exigibilidade do crédito durante sua vigência (art. 151, VI, do CTN). Nesse contexto, considerando que a execução foi ajuizada em 25/07/2019, com despacho de citação em 21/08/2019, não transcorreu o prazo prescricional quinquenal entre a constituição dos créditos e o ajuizamento da execução.

7. Inexistente prescrição, não há fundamento para levantamento da penhora, que possui caráter prioritário (artigos 11 da Lei 6.830/1980 e 835 do CPC).

8. Não cabe a condenação da União ao pagamento de honorários nos casos de acolhimento de exceção de pré-executividade, sem resistência da exequente, para o reconhecimento de prescrição intercorrente em execução fiscal, nos termos do artigo 40, § 4o, da Lei 6.830/1980. Todavia, no caso, a União deu causa à propositura da execução fiscal ao ajuizar demanda para cobrança de crédito tributário já prescrito, o que obrigou o executado a apresentar exceção de pré-executividade. Em observância ao princípio da causalidade, impõe-se a condenação da Fazenda Nacional ao pagamento de honorários advocatícios. É cabível a redução dos honorários pela metade quando a parte reconhece a procedência do pedido (art. 90, § 4o, do CPC). Precedentes.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. A concessão de gratuidade da justiça à pessoa jurídica exige prova inequívoca da incapacidade financeira, não sendo suficientes documentos unilaterais. 2. Nos tributos sujeitos a lançamento por homologação, o prazo prescricional inicia-se com a constituição definitiva do crédito, e sua interrupção retroage ao ajuizamento da execução fiscal. 3. A suspensão da exigibilidade do crédito tributário durante parcelamento impede o curso da prescrição. 4. É cabível a condenação em honorários advocatícios quando a Fazenda reconhece a prescrição ordinária do crédito, com redução pela metade nos termos do art. 90, § 4o, do CPC.”

__________

Dispositivos relevantes citados: CTN, arts. 151, VI, e 174; CPC, arts. 85, §§ 2o e 3o, e 90, § 4o; Lei no 6.830/1980, art. 11.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 481; STJ, Súmula 436; STJ, AgInt no AREsp no 2.445.927/SP, Rel. Min. Afrânio Vilela, j. 07.05.2025; STJ, AgInt no REsp no 2.123.928/SP, Rel. Min. Regina Helena Costa, j. 26.06.2024.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Segunda Turma decidiu, por unanimidade, negar provimento ao agravo interno, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

ELIANA BORGES DE MELLO MARCELO

Relatora do Acórdão